Tribunal: TJDFT
Processo: 0743743-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PITE S/A contra a decisão de ID 65279831, que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto. Em suas razões, o Embargante alega que “a decisão embargada apresenta omissão e obscuridade ao afirmar a ausência de novos recursos após os embargos mencionados, sem considerar toda a sequência processual. Esse vício de omissão e obscuridade compromete a interpretação da situação processual, pois pode induzir o julgador a uma visão incompleta dos atos processuais já praticados”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É a suma dos fatos. Decido. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No caso, contudo, o que se pode perceber é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito da decisão, mas a alteração do resultado, providência inviável na via recursal eleita. A decisão embargada analisou a controvérsia e expôs as razões pelas quais não foi concedido efeito suspensivo ao recurso, não havendo omissão ou obscuridade a ser sanada. Veja-se: O Agravante insurge-se contra o levantamento de valores pelo arrematante, sob alegação de que há embargos à arrematação pendentes. Não obstante as razões elencadas pelo Agravante, tenho, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, que estão ausentes a verossimilhança das alegações, porquanto os embargos à arrematação visando anular a alienação do imóvel foram julgados em 09/07/2024, conforme decisão de id. 203510801. Interpostos embargos de declaração (id. 203720031 e 203869012), a decisão foi mantida e não foram interpostos demais recursos. A alegação de que os débitos de IPTU do imóvel estão parcelados pelo devedor também não se reveste de verossimilhança, tampouco de urgência, pois a determinação de pagamento do imposto foi dirigida ao arrematante e não interfere, por ora, na esfera jurídica do agravante devedor. Diante do exposto, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, conclusos. Brasília, 04 de novembro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator